Tribunal: TJSP
Processo: 0089206-91.2007.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÕES – Embargos à Execução Fiscal – ICMS – Serviços de handling e catering – Cobrança que foi realizada pela falta de recolhimento de ICMS sobre serviços de handling (itens 1 e 2 do AIIM), bem como sobre as operações de catering internacional (item 3 do AIIM) e sobre apropriação indevida de créditos nos meses de abril e maio de 1994 (item 4 do AIIM) – Indevida a cobrança de ICMS sobre os

Ementa:
APELAÇÕES – Embargos à Execução Fiscal – ICMS – Serviços de handling e catering – Cobrança que foi realizada pela falta de recolhimento de ICMS sobre serviços de handling (itens 1 e 2 do AIIM), bem como sobre as operações de catering internacional (item 3 do AIIM) e sobre apropriação indevida de créditos nos meses de abril e maio de 1994 (item 4 do AIIM) – Indevida a cobrança de ICMS sobre os serviços de handling, restando adequada a conduta da executada recolher o ISS sobre tais operações, pois se trata se serviço previsto no item 87 da LC 56/87 – Laudo pericial que constatou que a embargante recolheu, no período de nov-1993 a jun-1996, à Fazenda Estadual do Estado de São Paulo, o ICMS incidente sobre operações de catering em voos domésticos – Controvérsia quanto aos serviços de refeições em voos internacionais, mas com bandeira nacional (item IV do AIIM) - Restrição contida no Convênio SEFAZ no 12/75 e artigo 7o, inciso V, § 1o, 2, do Decreto no 45.490/2000 (RICMS/SP) que prevê isenção somente para as empresas que realizam operações de saída de produtos industrializados de origem nacional, destinada ao consumo ou uso de embarcações ou aeronaves, de bandeira estrangeira, aportadas no País – Entendimento do STF no sentido de ser inconstitucional a exigência da tributação do ICMS na prestação de serviço de transporte aéreo internacional de cargas pelas empresas aéreas nacionais, enquanto persistiremos convênios de isenção favoráveis à empresas estrangeiras - O fornecimento das refeições para voos destinados ao exterior pode ser equiparado a operação de exportação, uma vez que existe a saída de produtos industrializados de origem nacional, destinada ao consumo em voos internacionais, isenta da tributação a teor do Convênio 12/75, cláusula primeira e incisos e cláusulas segunda e terceira – Entendimento do C. STF e do STJ - Inteligência do artigo 150, inciso II, da CF, que determina a aplicação do princípio da igualdade tributária – Sentença reformada - RECURSO DA FESP DESPROVIDO. RECURSO DA EMBARGANTE PROVIDO.